Tribunal: TJMT
Processo: 1011570-12.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011570-12.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (ARGUIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (ARGUIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Gabinete. Des. José Zuquim Nogueira (ARGUIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (ARGUIDO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR REFERENDADA. COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS SOBRE ENERGIA FOTOVOLTAICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que referendou medida liminar em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), suspendendo a cobrança retroativa de ICMS sobre energia elétrica produzida por micro e minigeração fotovoltaica no período de setembro/2017 a março/2021, com fundamento na Informação n° 131/2021-CDCR/SUCOR da SEFAZ/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém: (i) omissão quanto à natureza jurídica da Informação n° 131/2021-CDCR/SUCOR; e (ii) contradição entre o reconhecimento da modulação de efeitos estabelecida na ADI n° 1018481-79.2021.8.11.0000 e a suspensão da cobrança retroativa para período anterior à data da modulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Inexiste omissão quanto à natureza jurídica do ato impugnado, pois o acórdão embargado, em sede de cognição sumária própria das medidas cautelares, identificou-o suficientemente como "ato de cobrança retroativa de ICMS" que fundamenta as cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica.

5. Não há contradição no acórdão ao suspender a cobrança retroativa, pois a tese levantada na hipótese dos autos é de que a modulação de efeitos na ADI visou apenas resguardar valores já arrecadados pelo Estado, impedindo pedidos de devolução, e não legitimar novas cobranças retroativas fundamentadas em interpretação declarada inconstitucional, sendo reconhecido o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração rejeitados.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei n° 9.882/1999, art. 5º, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016; TJMT, ED 113839/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Tribunal Pleno, j. 11/05/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, à unanimidade, referendou a medida liminar concedida em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) proposta pela
MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição nos seguintes pontos:

(i) Omissão quanto à natureza jurídica da Informação n° 131/2021-CDCR/SUCOR, que seria mera resposta técnica a uma consulta formulada pela Energisa S/A, sem caráter normativo ou impositivo que determine a cobrança retroativa em questão.
Argumenta que a própria data da Informação (15 de setembro de 2021) precede o julgamento da ADI n° 1018481-79.2021.8.11.0000 e a definição da modulação de seus efeitos (15 de fevereiro de 2022).
Sustenta, ainda, que o passivo tributário foi quitado pela Energisa junto ao Estado em 2021, antes da modulação de efeitos da ADI.

(ii) Contradição em relação à modulação de efeitos da ADI n° 1018481-79.2021.8.11.0000, pois, embora a decisão da ADPF cite a modulação que preservaria as relações já estabilizadas no tempo, paradoxalmente suspende a cobrança de ICMS referente a um período anterior à essa modulação (setembro/2017 a março/2021), esvaziando seu objetivo de preservar as relações tributárias consolidadas.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a (i) omissão quanto à natureza jurídica da Informação n° 131/2021-CDCR/SUCOR; e (ii) a contradição entre a fundamentação que reconhece a modulação de efeitos da ADI a partir de 15/02/2022 e a determinação de suspensão da cobrança retroativa para período anterior, reformando a liminar no ponto em que atinge período cuja tributação foi expressamente preservada.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, motivo pelo qual os conheço.

A ADPF foi ajuizada contra ato de cobrança retroativa de ICMS sobre energia elétrica produzida por consumidores com micro e minigeração de energia solar no período de setembro/2017 a março/2021, consubstanciado na Informação n° 131/2021-CDCR/SUCOR expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT).

O acórdão embargado referendou a medida liminar concedida por esta Relatora para: i) suspender quaisquer medidas para a cobrança retroativa de ICMS

no âmbito do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local dos consumidores, produtores de energia fotovoltaica, no período objeto da presente ADPF (setembro de 2017 a março de 2021); ii) determinar a suspensão do andamento de processos ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada; iii) a proibição de novas autuações, notificações, cobranças ou execuções administrativas fundadas na norma ora suspensa, até ulterior deliberação deste Tribunal. Eis a ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA PRODUZIDA POR MICRO E MINIGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. COBRANÇA RETROATIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE RELEVÂNCIA JURÍDICA E URGÊNCIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA E REFERENDADA.

I. CASO EM EXAME

1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental proposta pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso contra a Informação 131/2021-CDCR/SUCOR/SEFAZ-MT, que embasou a cobrança retroativa de ICMS sobre energia elétrica gerada por micro e minigeradores no período de setembro de 2017 a março de 2021.

2. Pedido liminar para suspender a exigibilidade do tributo e de quaisquer medidas administrativas ou judiciais correlatas.

3. Liminar deferida ad referendum e submetida ao Órgão Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se presentes os requisitos para a concessão liminar quanto à cobrança retroativa de ICMS sobre a energia solar excedente produzida por micro e minigeradores e sobre o uso da rede de distribuição, em período anterior à declaração de inconstitucionalidade estabelecida na ADI 1018481-79.2021.8.11.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O julgamento da ADI 1018481-79.2021.8.11.0000 reconheceu a inexistência de fato gerador para a incidência do ICMS no sistema de compensação de energia solar, por ausência de operação de circulação jurídica de mercadorias.

6. Demonstrada a presença da relevância jurídica e da urgência na tese que justifica o ajuizamento da ADPF, são elas: (i) a modulação de efeitos determinada na ADI visou preservar a segurança jurídica e impedir pedidos de restituição de valores já arrecadados pelo Estado, não legitimando, contudo, novas cobranças retroativas fundamentadas em interpretação declarada inconstitucional; e (ii) tal proceder viola preceitos fundamentais da Constituição Estadual relativos à proteção da propriedade, limitações ao poder de tributar e a própria regra-matriz de incidência do ICMS, além de comprometer a segurança jurídica dos consumidores.

IV. DISPOSITIVO

7. Medida liminar deferida e referendada para suspender quaisquer medidas de cobrança retroativa de ICMS, bem como o andamento de processos ou efeitos de decisões judiciais relacionadas à matéria, e proibir novas autuações ou notificações fundadas na norma suspensa.

______________

Dispositivos relevantes citados: CE/MT, arts. 3º, V; 10, X; 150; 153, I, "b"; 153, §2º, VIII, "b"; 263, I; Lei n° 7.098/98, arts. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II; Lei n° 9.882/1999, art. 5º, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI 1018481-79.2021.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Órgão Especial, j. 10/11/2022; ED na ADI 1018481-79.2021.8.11.0000, j. 18/05/2023.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, CPC).

No presente caso, em detida análise alegações do embargante, não estão presentes os vícios apontados, tratando-se, em verdade, de tentativa de rediscussão, visando a modificação do juízo de probabilidade formado quando do referendo da medida liminar, o que é vedado.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”
(TJ-MT, ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

Explica-se.

Sobre a alegação de
(i) omissão
quanto à natureza jurídica da Informação n° 131/2021-CDCR/SUCOR, tal questão não prejudica a compreensão da decisão embargada, que se limitou a referendar, em juízo preliminar e não exauriente, a medida liminar concedida pela relatora na ADPF.

O acórdão embargado deixou claro que, nesta fase processual, a análise se restringe à verificação da presença dos requisitos autorizadores da medida liminar -
fumus boni iuris
e
periculum in mora
-, sem adentrar no exame aprofundado de todas as teses apresentadas pelas partes, o que será objeto da cognição exauriente quando do julgamento definitivo da ADPF.

Ressalte-se que o aresto expressamente consignou: "
apesar de haver nos autos informações do terceiro interessado Energisa e do Estado de Mato Grosso, nesta etapa do rito procedimental não se adequa a análise pormenorizada das argumentações tecidas, as quais serão objeto de consideração, análise e julgamento, no momento oportuno
".

Além disso, a natureza do ato questionado foi suficientemente considerada para fins de verificação do requisito da probabilidade do direito, sendo identificado como "ato de cobrança retroativa de ICMS" consubstanciado na Informação n° 131/2021-CDCR/SUCOR, que serve de fundamento para as cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica.

Não há, portanto, omissão a ser sanada.

A respeito da
(ii) contradição
, o embargante a aponta entre o reconhecimento da modulação de efeitos estabelecida na ADI n° 1018481-79.2021.8.11.0000 e a suspensão da cobrança retroativa para período anterior à data da modulação, mas também sem razão.

O acórdão embargado, ao referendar a medida liminar, constou a tese abordada pela autora no sentido de que “
a modulação dos efeitos não outorga o direito à cobrança retroativa, mas apenas busca resguardar a segurança jurídica do Estado quanto aos valores já arrecadados, isto é, impedir pedidos de devolução
”. A par disso, entendeu em sede de cognição sumária própria das medidas cautelares:

“O periculum in mora se justifica pela proliferação de notificações para o pagamento – em suposto ferimento aos princípios da igualdade e da segurança jurídica em face da não observância do estatuído –, que se mostra mais nefasta, caso haja decisão favorável no julgamento desta ação, quer se realizado o adimplemento, quer pelas consequências jurídicas do inadimplemento; além de açambarcar judicializações ou decisões conflitantes.

Mesmo que se considere o aspecto temporal, a matéria de fundo guarda relevância e envergadura jurídica, envolvendo, no mínimo, uma conveniência na concessão liminar, traduzida pela extensão do debate, para evitar prejuízos significativos à sociedade, à economia ou à ordem pública. Trocando em miúdos, os efeitos decorrentes da continuidade da cobrança são exponencialmente superiores aos danos de uma suspensão até o julgamento definitivo.”

Inclusive, no mesmo sentido, pontuou o d. Procurador-Geral de Justiça em seu parecer oral:

"Com relação à questão da ilegitimidade, enfrentarei essa matéria no parecer de mérito. Assim, atenho-me exclusivamente ao pedido de liminar.

O cerne para concessão da liminar, o fumus boni iuris e o periculum in mora, está claramente presente no caso concreto.

Destaco que Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1018481-79.2021.8.11.0000, julgada em 15 de fevereiro de 2022, por este egrégio Tribunal de Justiça, declarou a Lei Estadual n.º 7.098/98 inconstitucional e
modulou os efeitos
. Na modulação de efeitos, previu-se a manutenção daquela situação consolidada.

Vejam bem, desembargadores, na minha visão, ao modular o efeito, preserva-se aquela situação jurídica já consolidada. No entanto, no presente caso, a Energisa pretende usar uma lei inconstitucional, em que se modulou os efeitos, para justificar a cobrança retroativa do ICMS.

Assim, entendo que não se estaria preservando o que ocorreu no passado, mas sim criando direitos com base em uma lei inconstitucional, o que me parece incorreto.”

Inexiste, assim, contradição a ser sanada, mas simples discordância do embargante quanto ao entendimento aplicado. Como se disse, o acórdão embargado apenas referendou medida liminar concedida na ADPF, tratando-se de decisão precária, sujeita a reexame quando do julgamento definitivo da ação, após regular instrução processual e manifestação de todos os interessados.

Nesse contexto, o próprio acórdão destaca que "
não há uma situação de irreversibilidade jurídica ou fática da medida, considerando o caráter precário ínsito aos juízos perfunctórios, sobretudo por não vincular exame mais aprofundado quando do julgamento do mérito
".

As questões suscitadas pelo embargante, relativas à natureza jurídica do ato impugnado e ao alcance da modulação de efeitos da ADI n° 1018481-79.2021.8.11.0000, serão devidamente analisadas quando do julgamento de mérito da ADPF, ocasião em que o Órgão Especial, após cognição exauriente, poderá acolher ou rejeitar a pretensão posta pela parte autora.

Pretender, por meio de embargos de declaração, o aprofundamento da análise de questões que serão objeto do julgamento definitivo da ação constitui a antecipação do mérito, incompatível com a natureza do recurso e com a fase processual em que se encontra o feito. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016)

As questões levantadas nos embargos de declaração constituem, na verdade, matéria que será objeto de análise aprofundada quando do julgamento definitivo da ADPF, não sendo possível, na via estreita dos embargos declaratórios, promover a rediscussão de matéria já decidida em sede de cognição sumária.

A decisão embargada apresenta fundamentação suficiente para a compreensão das razões que levaram ao referendo da medida liminar em referência ao art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.882/1999, não havendo vícios que comprometam sua clareza ou coerência lógica.

À guisa de conclusão, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é o suprimento de omissões e contradições, mas sim a mera irresignação e a tentativa de reapreciação, decorrentes da inconformidade com o julgamento, o que é inadmissível nesta via.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025